Tribunal: STJ
Processo: 5000958-66.2021.8.13.0699
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953224 - MG(2025/0201157-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES - MG073193
TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA - MG060883
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - RJ091274
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
FELIPE ROSA - RJ232604
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO EMPRESARIAL. ALAGAMENTO.

DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.
ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO (ARTS. 370 E 443 DO CPC). ÓBICE
DA

COBERTURA
SECURITÁRIA.

SÚMULA
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LIMITES DA APÓLICE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS 5 E
DANOS MORAIS.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação envolvendo seguro empresarial por
alagamento, no qual se discute negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa, alcance da cobertura contratada e pedido de
danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões relevantes; (ii)
o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de
defesa; (iii) a interpretação da apólice e a prova documental permitem
ampliar a cobertura e afastar glosas; (iv) há direito a indenização por
danos morais.
Documento eletrônico VDA55125867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bfabc53-8f0b-470f-9aa6-6e45423a3715

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, adotando
fundamentação suficiente para decidir, ainda que diversa da
pretendida pela parte, sob o crivo do
do CPC.
art. 1.022
4. O indeferimento da prova testemunhal, à luz dos arts. 370 e 443 do
CPC, não acarreta nulidade quando já há prova técnica suficiente
para o convencimento, sendo vedado, em recurso especial, revisitar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a necessidade da prova (
.
Súmula 7/STJ)
5. A pretensão de ampliar a indenização securitária demanda
reinterpretação de cláusulas da apólice e reexame do conjunto
probatório (laudo pericial e documentos), o que é obstado pelas
Súmulas 5 e
A interpretação das cláusulas de cobertura é
7/STJ.
restritiva, com observância dos limites contratados.
6. O pedido de danos morais carece de indicação específica de
dispositivo de lei federal supostamente violado (
.
Súmula 284/STF)
Além disso, a revisão da conclusão sobre inexistência de ilícito
contratual exigiria reexame fático e contratual (Súmulas 5 e
).
7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bfabc53-8f0b-470f-9aa6-6e45423a3715

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953224 - MG(2025/0201157-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES - MG073193
TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA - MG060883
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - RJ091274
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
FELIPE ROSA - RJ232604
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO EMPRESARIAL. ALAGAMENTO.

DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.
ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO (ARTS. 370 E 443 DO CPC). ÓBICE
DA

COBERTURA
SECURITÁRIA.

SÚMULA
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LIMITES DA APÓLICE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS 5 E
DANOS MORAIS.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação envolvendo seguro empresarial por
alagamento, no qual se discute negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa, alcance da cobertura contratada e pedido de
danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões relevantes; (ii)
o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de
defesa; (iii) a interpretação da apólice e a prova documental permitem
ampliar a cobertura e afastar glosas; (iv) há direito a indenização por
danos morais.
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, adotando
fundamentação suficiente para decidir, ainda que diversa da
pretendida pela parte, sob o crivo do
do CPC.
art. 1.022
4. O indeferimento da prova testemunhal, à luz dos arts. 370 e 443 do
CPC, não acarreta nulidade quando já há prova técnica suficiente
para o convencimento, sendo vedado, em recurso especial, revisitar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a necessidade da prova (
.
Súmula 7/STJ)
5. A pretensão de ampliar a indenização securitária demanda
reinterpretação de cláusulas da apólice e reexame do conjunto
probatório (laudo pericial e documentos), o que é obstado pelas
Súmulas 5 e
A interpretação das cláusulas de cobertura é
7/STJ.
restritiva, com observância dos limites contratados.
6. O pedido de danos morais carece de indicação específica de
dispositivo de lei federal supostamente violado (
.
Súmula 284/STF)
Além disso, a revisão da conclusão sobre inexistência de ilícito
contratual exigiria reexame fático e contratual (Súmulas 5 e
).
7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORGBRISTOL
ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (ORGBRISTOL), contra decisão que inadmitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO –
DO CPC – AUSÊNCIA
ART. 370
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRATO DE SEGURO –
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
LIMITE
DOS
RISCOS
CONTRATADOS
–
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS NOTAS FISCAIS REFERENTES
AO VALOR PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS –
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Magistrado pode deferir a realização
das provas que julgar pertinentes ao deslinde da controvérsia e
indeferir as provas que considerar desnecessárias, em obediência ao
princípio da convicção racional que lhe faculta o
do CPC, sem
art. 370
que tal ato caracterize cerceamento de defesa. 2. Pelo contrato de
seguro e mediante pagamento de um prêmio, a seguradora se obriga
a cobrir os riscos previamente acordados (art. 757 Código Civil). 3.
Observadas as exigências dos arts. 757 e 760 do Código Civil, a
propósito da indispensável menção aos riscos assumidos na
contratação de seguro, deve ser interpretada restritivamente a
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

cláusula que dispõe sobre a cobertura contratada. 4. Não há que
cogitar em indenização de valores que não foram efetivamente
comprovados e especificados. 5. Recurso não provido (e-STJ, fl. 1.216)

Os embargos de declaração de ORGBRISTOL foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
1254/1259
Nas razões do agravo, ORGBRISTOL apontou (1) não incidência dos óbices
das Súmulas 5 e
afirmando que não busca reexame de provas nem
7/STJ,
interpretação contratual; (2) negativa de prestação jurisdicional por violação do
do CPC; (3) cerceamento de defesa, com nulidade reconhecível nos termos
art. 1.022
do
§ 1o, do CPC e debate sobre o
do CPC; (4) ofensa a normas
art. 1.009,
art. 443
federais materiais do CC e CDC atinentes à cobertura securitária e ao dever de
informação.
Houve apresentação de contraminuta por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(CHUBB), defendendo a manutenção da inadmissão por incidência das Súmulas 5, 7 e
e
além de sustentar a correção do acórdão quanto à suficiência
182/STJ
284/283/STF,
da prova pericial e à limitação da cobertura (e-STJ, fls.
).
1379/1395

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ORGBRISTOL apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação do
do CPC, afirmando omissões
art. 1.022
persistentes mesmo após embargos;
cerceamento de defesa, com pedido de
(2)
anulação para produção de prova testemunhal, à luz do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.009,
do CPC;
violação dos arts. 757, 760, 765 e 779 do CC e dos arts. 2o e 60
art. 443
(3)
do CDC, invocando cobertura securitária, limites, boa-fé contratual e dever de
informação;
descumprimento das normas contratuais e pleito de indenização por
(4)
danos morais.
Houve apresentação de contrarrazões por CHUBB sustentando, em síntese,
a incidência dos óbices sumulares (5, 7, 83 e
; 283 e
), a suficiência
182/STJ
284/STF
do laudo pericial e a limitação contratual da cobertura, pugnando pelo desprovimento
(e-STJ, fls.
).
1305/1330
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

(1) Negativa de prestação jurisdicional por violação do
do CPC
art. 1.022
A recorrente pretendeu ver reconhecida negativa de prestação jurisdicional,
sustentando que o acórdão não teria enfrentado pontos do laudo pericial relacionados
a glosas, franquia mínima elevada, suposta mora da seguradora e a necessidade de
esclarecimentos, além de afirmar que os embargos de declaração foram rejeitados
sem sanar omissões (e-STJ, fls.
;
).
1271/1277 1255/1259
Contudo, sem razão.
O colegiado apreciou diretamente os pontos centrais. Rejeitou a preliminar
de cerceamento de defesa porque “a prova pericial foi suficiente para dirimir as
controvérsias e embasar o convencimento do juiz”, registrando que, em matéria de
conhecimento técnico, “pode ser dispensada a oitiva de testemunhas sobre fatos que
” (e-STJ, fls.
).
somente por exame pericial puderem ser provados
1219/1220
No mérito, enfrentou a extensão da cobertura e a suficiência documental,
afirmando que “a apólice [...] tem previsão de Limite Máximo de Indenização aplicável
” e que “
à Cobertura de ‘ALAGAMENTO’ de R$ 200.000,00 [...]
não há que cogitar em
”,
indenização de valores que não foram efetivamente comprovados e especificados
além de consignar a inexistência de demora da seguradora, pois “o pagamento da
” (e-STJ, fl.
indenização depende do envio correto de documentos pela parte solicitante
1219). Esses trechos mostram que o acórdão abordou, de forma explícita, a tese de
glosas, a limitação e a alegada mora.
Nos embargos de declaração, o Tribunal reafirmou, quanto à prova, que a
decisão afirmou que “inexistem elementos a comprovar a irregularidade na pactuação
” (e-STJ, fl. 1258). Logo, os pontos invocados foram
e nos pagamentos realizados
enfrentados: pericial suficiente, limitação contratual, insuficiência de notas fiscais e
ausência de mora.
Não se identificou contradição interna no julgado: a linha decisória foi
coerente ao vincular a conclusão à prova técnica e aos limites da apólice. Tampouco
houve omissão relevante, porque o Tribunal apreciou os temas capazes de infirmar a
conclusão, ainda que não tenha respondido um a um todos os argumentos periféricos.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a ORGBRISTOL
art. 1.022,
é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via do recurso especial a promover o
rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido
dispositivo da lei adjetiva civil.
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJEN de
– sem destaque
30/5/2025
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, DJe de
– sem destaque no original)
13/2/2020

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Cerceamento de defesa, com pedido de anulação para produção de
prova testemunhal, à luz do
§ 1o, do CPC e do
do CPC
art. 1.009,
art. 443
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

No que tange ao cerceamento de defesa, a ORGBRISTOL alega que o
indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal violou seu direito à ampla
defesa, pois a referida prova era, segundo sustenta, essencial para comprovar que
todos os documentos necessários à regulação do sinistro foram oportunamente
entregues à seguradora. Argumenta que a decisão de primeiro grau, confirmada pelo
acórdão do TJMG, ao julgar a causa sem a produção da prova oral, impediu a
demonstração de fatos que não poderiam ser provados apenas por documentos,
especialmente porque não possuía cópia dos comprovantes que teriam sido
extraviados.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
O acórdão recorrido, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa,
consignou expressamente que a produção da prova oral era desnecessária ao deslinde
do feito, uma vez que a prova pericial produzida foi suficiente para dirimir as
controvérsias e embasar o convencimento do julgador. Conforme se extrai do voto
condutor (e-STJ, fl. 1220), o TJMG fundamentou sua decisão no artigo 370 do Código
de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento motivado,
facultando ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias. O
acórdão destacou ainda que, tratando-se de matéria que depende de conhecimento
técnico para sua elucidação, a oitiva de testemunhas sobre fatos que somente por
exame pericial poderiam ser provados pode ser dispensada, nos termos do artigo 443,
inciso II, do mesmo diploma legal.
A conclusão do TJMG está em perfeita harmonia com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário final da prova,
considera desnecessária a produção de determinada prova por já ter formado seu
convencimento com base nos elementos constantes dos autos. O juiz possui a
prerrogativa de indeferir, de maneira fundamentada, as diligências que reputar inúteis
ou meramente protelatórias, não configurando tal ato qualquer nulidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento
nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador,
ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o
seu convencimento, indefere pedido de produção de prova
testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

elementos necessários à formação de seu entendimento, pois,
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante
entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de
produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento
de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de
aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do
" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
STJ
REsp 1.791.024/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
23/04/2019)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.604.351/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
grifos acrescidos).
20/6/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAL E MATERIAL. PROVA PERICIAL
E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA
No
7/STJ.
PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. O nosso sistema
3/STJ
processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento
motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender
necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias. 3. É firme a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que compete às instâncias ordinárias
exercer juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova
pericial e testemunhal, haja vista sua proximidade com as
circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso
especial, a teor da
4. Na hipótese, rever a conclusão
Súmula no 7/STJ.
do acórdão recorrido, que entendeu pela não caracterização dos
danos moral e material, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da
5. A necessidade de reexame da matéria
Súmula no 7/STJ.
fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a
quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 6.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.488.982/RS,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
grifos
24/11/2020,
acrescidos).
Dessa forma, para se chegar a uma conclusão diversa daquela adotada pelo
TJMG, no sentido de que a prova testemunhal era indispensável para a solução da
controvérsia, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Portanto, no ponto, o recurso não pode ser conhecido.

Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

(3) Violação dos arts. 757, 760, 765 e 779 do CC e dos arts. 2o e 60 do CDC
Quanto à alegada violação dos artigos 757, 760, 765 e 779 do Código Civil e
dos artigos 2o e 60 do Código de Defesa do Consumidor, a ORGBRISTOL sustenta
que o acórdão recorrido desconsiderou a abusividade das cláusulas contratuais, a
ausência de boa-fé da seguradora e a manifesta falha no dever de informação acerca
dos limites da cobertura securitária.
Também neste ponto, o recurso não reúne condições de ser conhecido.
O TJMG, soberano na análise das provas e do contrato, concluiu, com base
na apólice de seguro e no laudo pericial, que os pagamentos das indenizações foram
realizados em estrita conformidade com as cláusulas pactuadas, inexistindo
fundamento para compelir a seguradora a indenizar valores não comprovados. O
acórdão registrou que a apólice previa um Limite Máximo de Indenização para a
cobertura de "ALAGAMENTO" e que os pagamentos observaram tal previsão,
conforme se verifica a fl. 1220 (e-STJ). A Corte estadual entendeu que as cláusulas
que dispõem sobre a cobertura devem ser interpretadas restritivamente e que não
foram demonstradas irregularidades na pactuação.
Para infirmar tal conclusão e acolher a tese da recorrente de que houve
falha no dever de informação ou que as cláusulas eram abusivas e violavam a boa-fé
objetiva, seria imprescindível proceder a uma nova interpretação das cláusulas da
apólice de seguro, bem como reexaminar todo o acervo fático-probatório dos autos,
incluindo o laudo pericial e as comunicações trocadas entre as partes, para aferir a
existência de vulnerabilidade da pessoa jurídica e a efetiva prestação de informações
pela seguradora.
Tal procedimento, contudo, encontra óbice intransponível nos enunciados
das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior, que vedam, respectivamente, a simples
interpretação de cláusula contratual e o reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial. A análise da pretensão recursal, portanto, demandaria incursão em seara
vedada a este Tribunal, o que atrai a aplicação dos referidos óbices sumulares.
Assim, o conhecimento do recurso especial, no que se refere a este tópico,
resta inviabilizado.

(4) Descumprimento das normas contratuais e pleito de indenização por
danos morais.
Finalmente, no que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais
decorrente do suposto descumprimento contratual, o recurso também não merece
prosperar.
De início, verifica-se que a fundamentação do recurso especial, neste ponto,
é deficiente. A ORGBRISTOL limita-se a pleitear a condenação por danos morais sem,
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

contudo, indicar de forma clara e precisa qual dispositivo de lei federal teria sido
violado pelo acórdão recorrido ao indeferir o pedido. A ausência de particularização do
dispositivo legal tido por contrariado impede a exata compreensão da controvérsia,
atraindo, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Ainda que fosse possível superar tal obstáculo, a pretensão recursal
encontraria as barreiras das Súmulas 5 e 7 desta Corte. O TJMG, ao analisar o caso,
concluiu pela ausência de responsabilidade da seguradora por eventuais prejuízos
sofridos, afastando, consequentemente, o dever de indenizar. A revisão desse
entendimento, para se concluir pela ocorrência de um ato ilícito contratual grave o
suficiente para gerar dano moral a uma pessoa jurídica — o que exige a comprovação
de ofensa à sua honra objetiva, como abalo de crédito ou de imagem —, demandaria,
inevitavelmente, a reinterpretação das cláusulas da apólice de seguro e o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
Tais providências são vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os
já mencionados enunciados sumulares. Desse modo, por qualquer ângulo que se
analise a questão, o conhecimento do recurso, neste tópico, é inviável.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:18
Código de Controle do Documento: 35b782a3-29ef-4bea-bcf1-cc683c7bdd4e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.953.224 / MG
Número Registro: 2025/0201157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241678218004 50009586620218130699
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA - MG060883
MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES - MG073193
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - RJ091274
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
FELIPE ROSA - RJ232604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: d335be3a-dff1-4c34-9304-b01aa0b442c9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: d335be3a-dff1-4c34-9304-b01aa0b442c9